Tribunal: STF
Processo: ARE 1324134
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por LEANDRO DE OLIVEIRA VERGASTA e por DIVINO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.
    O apelo extremo de LEANDRO DE OLIVEIRA VERGASTA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÕES CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DOS RÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDENDO A UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO. DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO FORMULADO PELOS RÉUS LEANDRO E DIVINO. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. RÉUS ASSISTIDOS POR DEFENSORES CONSTITUÍDOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONSTATADA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FORMULADA PELOS RÉUS LEANDRO E DIVINO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E ROBUSTO A DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS INQUIRIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO FORMULADO PELO RÉU LEANDRO. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. TESE AFASTADA. DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. INEGÁVEL PROPRIEDADE DO ARTEFATO BÉLICO. CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS FORMULADO PELOS RÉUS LEANDRO E DIVINO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE VALORADAS. MOTIVAÇÃO CORRETA PARA A PROPORCIONAL E DISCRICIONÁRIA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ATENDIMENTO AOS DITAMES DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI 11.343/2006. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO ÀS MANIFESTAÇÕES DAS PARTES. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SEGUNDA FASE. PLEITO DO RÉU LEANDRO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. TERCEIRA FASE. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. PARCIAL ACOLHIMENTO. RÉUS LEANDRO E DIVINO QUE POSSUEM CONDENAÇÃO, AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM ESTADO DIVERSO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE TAL FATO PARA DEMONSTRAR QUE OS RÉUS SE DEDICAM ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO INARREDÁVEL PARA DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA PENA DOS RÉUS LEANDRO E DIVINO. RÉU LAMAISON QUE FAZ JUS À BENESSE. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES QUE NÃO CARACTERIZA, POR SI SÓ, QUE O ACUSADO SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS OU FAÇA PARTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉU PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS. BENESSE MANTIDA. PEDIDO DO RÉU LAMAISON DE AUMENTO DA FRAÇÃO DA BENESSE, CONTUDO, QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO. NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS QUE JUSTIFICAM A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. COCAÍNA E CRACK. PRETENSÃO DOS RÉUS LEANDRO, LAMAISON E DIVINO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA QUE TORNA O REGIME FECHADO IMPOSITIVO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §2º, ALÍNEA ‘A’, DO CP. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS FORMULADO PELOS RÉUS LEANDRO, DIVINO E LAMAISON. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CP. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE FORMULADO PELOS RÉUS DIVINO E LEANDRO AFASTADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO CAUTELAR CONVALIDADA NA SENTENÇA. PRETENSÃO DE PERDIMENTO DE BENS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO QUE O VEÍCULO FOI UTILIZADO NA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELOS RÉUS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS."
    No recurso extraordinário de LEANDRO DE OLIVEIRA VERGASTA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de LEANDRO DE OLIVEIRA VERGASTA, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "PRELIMINAR
    Os apelantes Leandro de Oliveira Vergasta e Divino Martins de Oliveira Junior alegam a existência de nulidade absoluta no feito decorrente da inversão do interrogatório.
    Sem razão, contudo.
    Historiando os autos, observa-se que fora realizada audiência de instrução, ocasião em que os réus, devidamente assistidos por seus defensores constituídos, foram interrogados no início do ato.
    Posteriormente, apenas em sede de alegações finais, a defesa do ora apelante Leandro alegou que o feito deveria ser anulado em razão da inversão da ordem do interrogatório.
    Na sequência, através da decisão de mov. 209.1, o magistrado a quo afastou a alegação de nulidade suscitada pela defesa de Leandro e, ad cautelam, converteu o feito em diligência para a realização de novo interrogatório (mov. 209.1).
    A par disso, não vislumbro qualquer vício capaz de macular o feito.
    Isso porque eventual nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório é relativa, sendo necessário que 'o inconformismo da Defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão. Além disso, necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão' (HC 446.528/Sp, Rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer, j. 11/9/2018, DJe 20/09/2018).
    Neste sentido é o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:
    (...)
    Na particularidade do caso, observa-se que os apelantes se encontravam assistidos por defensores constituídos quando da realização da audiência de instrução, ocasião em que não se opuseram à realização do interrogatório no início do ato. Pelo contrário, a questão apenas fora suscitada em sede de alegações finais.
    De igual sorte, não houve qualquer demonstração nos autos do prejuízo eventualmente sofrido pelos apelantes em razão da inversão da ordem do interrogatório.
    Logo, a suposta nulidade do feito restou preclusa, por ausência de manifestação em momento oportuno e, principalmente, por ausência de demonstração de eventual prejuízo suportado pelos apelantes.
    Assim, afasto a preliminar de nulidade do feito suscitada pelos apelantes Leandro de Oliveira Vergasta e Divino Martins de Oliveira Junior.
    (...)
    Entendo que assiste parcial razão ao apelante, apenas para afastar a aplicação da benesse em relação aos réus Divino e Leandro, devendo ser mantida a aplicação da causa de redução de pena em relação ao réu Lamaison. 
    A causa especial de redução de pena discutida pelo apelante, está insculpida no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, com a seguinte redação:
    (...)
    A criação da minorante acima tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a lhe propiciar uma oportunidade mais rápida de ressocialização.
    No particular, embora os réus Divino e Leandro fossem tecnicamente primários à época dos fatos, de acordo com as informações fornecidas pelo Poder Judiciário do Estado da Bahia, verifica-se o efetivo envolvimento dos acusados em atividades criminosas.
    Com efeito, consta que Divino e Leandro foram condenados pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, por fato ocorrido em 21.06.2014, encontrando-se o feito pendente de julgamento em segunda instância (certidão de mov. 32.7-TJ).
    Saliente-se, apenas, que os acusados negaram veemente qualquer envolvimento anterior com fatos criminosos, mas posteriormente à prolação do decreto condenatório, o Ministério Público teve acesso às informações obtidas a partir do Poder Judiciário do Estado da Bahia, razão pela qual não foram consideradas quando da r. sentença.
    A par disso, ressalte-se que não obstante a Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça vede a utilização de inquéritos policiais e ações penais em andamento em curso para agravar a pena-base do acusado, tem-se que ela não impede o afastamento da benesse da lei de drogas.
    Neste sentido vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:
    (...)
    Portanto, uma vez que os requisitos do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos e restando evidenciada a dedicação dos sentenciados Divino e Leandro às atividades criminosas, há óbice instransponível para a incidência da causa especial de diminuição de pena."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Já quanto à insurgência de DIVINO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR, verifica-se que a parte recorrente deixou de juntar procuração outorgando poderes ao advogado subscritor do recurso extraordinário e do agravo em recurso extraordinário.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso interposto por LEANDRO DE OLIVEIRA VERGASTA (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e quanto ao recurso interposto por DIVINO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR interposto por DIVINO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR determino a intimação da parte recorrente para regularizar a representação processual no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76 c/c 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente